Tribunal: TJES
Processo: 0019721-78.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019721-78.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019721-78.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALINE FAZOLO CONSTANTINO - ES37914, JERICK MARQUES DE SOUZA - ES22987, RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 –CABIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. 2. Também encontra-se cabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.3443/2006, eis que não foram verificados os maus antecedentes à época dos fatos. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019721-78.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALINE FAZOLO CONSTANTINO - ES37914, JERICK MARQUES DE SOUZA - ES22987, RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 04/11/2015, na Rua Silvano de Aguiar, bairro Porto Novo, Cariacica/ES, o denunciado trazia consigo drogas ilícitas que se destinavam ao comércio de entorpecentes, em desacordo com determinação legal, sendo 08 (oito) papelotes de “cocaína”, e 03 (três) buchas de “maconha”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, busca a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Verifico que tal pleito merece prosperar, tendo em vista que a argumentação realizada pelo magistrado não se encontra devidamente fundamentada, uma vez que a prática de outro crime não é um contexto a ser aferido nas circunstâncias judicias da conduta social do agente, prevista no art. 59 do CP.

Isto posto, como não há qualquer outra circunstância valorada negativamente, fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, qual seja, de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena, foi devidamente aplicada a atenuante da confissão, todavia, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, deixo de valorá-la visto que as atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ (AgRg no AREsp n. 2.491.631/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.).

Dando prosseguimento, no tocante à terceira fase de dosimetria da pena, aproveito para tratar sobre o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, denominada tráfico privilegiado.

Em análise detida aos autos, constato que o magistrado de primeiro grau afastou a causa de diminuição sob a justificativa de que o mesmo se dedicava à atividade criminosa, colacionando aos autos uma condenação por outro tráfico de drogas, conforme processo de nº 0006745-97.2019.8.08.0012.

Entretanto, em pesquisa ao sistema INFORPEN, nota-se que o crime destes presentes autos, sucederam no ano de 2015, e o outro delito de tráfico de drogas, aquele que foi a causa do afastamento do tráfico privilegiado, ocorreu em 2019, ou seja, transcorreu posteriormente a data destes ocorridos fatos, mesmo que a sentença daquele tenha ocorrido antes deste.

Isto posto, conforme entendimentos do STJ, tal situação não encontra amparo para aplicação de reincidência, sequer para caracterização de maus antecedentes, visto que na data dos fatos, o acusado era primário e possuidor de bons antecedentes (AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.).

Portanto, aplico a João Paulo a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, dado que não se vislumbra qualquer situação fática apta a maior reprimenda.

Diante de todo o exposto, fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, assim como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com cumprimento inicial de pena como sendo aberto.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.